Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712887-53.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE LOURENCO NETO RECORRIDO: MULTICOLOR EMPREENDIMENTOS FOTOGRAFICOS EIRELI DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A parte autora, Sr. JORGE LOURENCO NETO, não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça, apesar de se apresentar como Capitão do Exército. Assim, se mostra necessário que traga aos autos cópia de sua última declaração de Imposto de Renda e de seu contracheque, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.